Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700197-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória Autor: Orlando Dias de Sousa Réu: Ronaldo Maciel Dias D e s p a c h o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Orlando Dias de Sousa contra Ronaldo Maciel Dias com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0730363-51.2023.8.07.0001. Afirma em sua causa de pedir que o Juízo singular, ao promover a homologação da transação celebrada entre as partes originárias, incluiu o ora autor de modo indevido no polo passivo da relação jurídica processual, sem que tenha sido requerida ou mesmo utilizada no processo de origem, qualquer uma das modalidades de intervenção de terceiro. Argumenta ter havido manifesta violação à norma estabelecida no art. 506 do CPC, diante da indevida ampliação subjetiva da demanda, situação que trouxe prejuízos ao ora demandante em virtude das medidas constritivas ordenadas no incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado pelo réu, em seguida. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja imediatamente determinada a suspensão do curso do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pelo réu, bem como revogadas as medidas constritivas determinadas pelo Juízo singular. Ao final, postula pela procedência do pedido para que a sentença homologatória da transação seja desconstituída, com a subsequente extinção da fase de cumprimento de sentença inaugurada na origem. Também almeja a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de proceder ao recolhimento dos valores referentes às custas processuais e ao depósito previsto no art. 968, inc. III, do CPC. O autor sustenta, em síntese, que não tem condições financeiras que permitam o custeio das despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir, com a segurança necessária, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. A propósito, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do benefício aludido exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor apresente seus comprovantes de rendimentos recentes, declarações enviadas à Receita Federal do Brasil, extratos bancários atualizados ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica. Fica o autor advertido de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da petição inicial. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator